Tribunal: TJSP
Processo: 2051327-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2051327-52.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante TIAGO JESUS DE MELO,
Pacientes BRENO ZANELA e JOSÉ MATHEUS SANTOS SAMPAIO,
é impetrado JUSTIÇA PÚBLICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051327-52.2020.8.26.0000 - Voto no 49867
2
Voto no 49867
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2051327-52.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1502844-43.2020.8.26.0228)
Juízo de Origem: 14a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Tiago Jesus de Melo
Pacientes: BRENO ZANELA e JOSÉ MATHEUS SANTOS SAMPAIO
Impetrado: Justiça Pública
Corréu: Jonathan Oliveira de Souza
Relator
EMENTA
HABEAS
CORPUS

ROUBO
MAJORADO

PRISÃO
PREVENTIVA
SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA
EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA
TEMOR EVIDENCIADO CONTRIÇÃO DA LIBERDADE NECESSÁRIA
MEDIDAS
ALTERNATIVAS
AO
CÁRCERE
INSUFICIENTES
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
O advogado Tiago Jesus de Melo impetra
habeas corpus em favor de BRENO ZANELA e de JOSÉ
MATHEUS SANTOS SAMPAIO, sob a alegação de que o
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do
r. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de SÃO PAULO, nos
autos do Processo no 1502844-43.2020.8.26.0228, em que
teve decretada a prisão preventiva.
Sustenta,
em
síntese,
a
ausência
dos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal, enaltecendo as condições pessoais favoráveis aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051327-52.2020.8.26.0000 - Voto no 49867
3
pacientes. Aduz, também, que a r. decisão pautou-se
exclusivamente na gravidade abstrata do crime. Pleiteia,
assim, a revogação da custódia cautelar, com expedição de
alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 128/129).
Dispensadas as informações pelo r. Juízo
apontado como autoridade coatora, o douto representante da
Procuradoria Geral de Justiça, Dr. Antônio Henrique
Samponi Barreiros, opina pela denegação da ordem (fls.
139/141).
É o relatório.
O remédio heróico deve ser denegado.
Os ora pacientes são acusados de incorrer na
conduta delitiva de roubo majorado, nos termos do artigo
157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Conforme infere-se dos autos, os pacientes,
previamente ajustado com o corréu Jonathan e um quarto
agente não identificado, mediante grave ameaça exercida com
emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram da vítima
o veículo VW/Voyage, avaliado em R$ 20.000,00.
Segundo
apurado,
os
ladravazes
interceptaram a trajetória do automóvel da vítima e
anunciaram o assalto, subjugando-a no desembarque. Em
seguida, evadiram-se na posse do veículo. Ocorre que a
vítima acionou policiais militares que se encontravam em
patrulhamento pela região e, iniciada breve perseguição,
alcançaram o veículo roubado que adentrou uma rua sem
saída. Os denunciados e o quarto elemento desembarcaram,
e somente este último obteve êxito na fuga, enquanto os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051327-52.2020.8.26.0000 - Voto no 49867
4
demais foram devidamente presos em flagrante pelos
policiais.
Pois bem. Analisando as circunstâncias em
que decretada a segregação cautelar dos pacientes, não se
vislumbra o constrangimento ilegal apontado.
Conforme adiantou-se quando da análise do
pleito liminar a decisão ora combatida não revela-se ilegal ou
teratológica, tendo o douto Juízo analisado com critério a
indispensabilidade da custódia cautelar no caso em apreço,
sopesando a gravidade concreta do crime, evidenciada não só
pela pluralidade de agentes, mas também pelo emprego de
simulacro de arma de fogo para atemorizar e subjugar a
vítima.
No mais, importante frisar que predicados
subjetivos
supostamente
favoráveis
não
geram
direito
imediato à pretendida liberdade provisória, mormente no
caso dos autos, em que estão claros os pressupostos
legitimadores da contenção processual.
Demais, consoante registrado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A prisão preventiva não é
incompatível com o princípio fundamental da presunção de
inocência, mormente quando a aplicação da medida está
alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no
quadro fático delineado nestes autos.” (HC 254.792/SP Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze Quinta Turma Dje 02.04.2013).
No caso concreto, aliás, os pacientes não
comprovaram
atividade
laboral
remunerada
que
os
vinculassem ao distrito da culpa.
Não há, neste contexto, como reputar cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051327-52.2020.8.26.0000 - Voto no 49867
5
para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal as
medidas cautelares diversas da prisão preconizadas pelo
Código de Processo Penal.
Por fim, cumpre destacar que observando-se
o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de
Processo Penal, incluído pelo advento da Lei 13.964/19, a
autoridade apontada como coatora deverá, de ofício e
mediante decisão fundamentada, a cada 90 (noventa) dias, de
modo que a manutenção medida extrema poderá ser
reavaliada.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator